Tribunal: STF
Processo: ARE 1047945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (eDOC 22, p. 1):
    “Servidor público/ adicional noturno / art. 7º, IX e 39, §3º, da CR / princípio da legalidade / necessário pagamento / recurso não provido.”
    Os embargos de declaração não foram conhecidos (eDoc 29).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, discorre-se sobre a falta de fundamentação e o suposto cerceamento de defesa na decisão que deixou de conhecer dos embargos de declaração opostos do julgamento do recurso inominado, bem como acerca da necessidade de aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do valor da condenação e dos juros previstos na Lei 11.960/2009. Invoca-se, para tanto, os precedentes das ADIs 4.357 e 4.425, bem como do recurso-paradigma do Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    O extraordinário não foi admitido, por ausência de demonstração do relevo constitucional da discussão (eDoc 39). 
    Interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, os autos foram inicialmente remetidos à Suprema Corte. 
    Houve devolução do processo à origem, pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, para aplicação dos Temas 339, 660 e 810 da sistemática da repercussão geral (eDoc 47).
    A Presidência dos juizados deixou, então, de admitir o recurso com fundamento no Tema 660, remeteu-o ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 339 e determinou o sobrestamento do extraordinário em relação ao Tema 810 (eDoc 113).
    A Turma Recursal manteve sua orientação inicial, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (eDoc 122):
    “REEXAME DO ÓRGÃO JULGADOR EM ATENDIMENTO AO PRECEITO DO ART. 1030,II DO CPC. DECISÃO EM TEMA 339 DO STF. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DOS JULGAMENTOS. PRECEITO CUMPRIDO NO VOTO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. MANTIDA DECISÃO ANTERIOR.”
    Os autos foram novamente encaminhados ao STF.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre observar, primeiramente, ser correta a subsunção da matéria aqui suscitada ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    O dispositivo do acórdão da recorrido determinou, especificamente com relação a juros e correção monetária da condenação, que (eDoc 22):
    “III.2 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a parte ré Estado de Minas Gerais a pagar à parte autora, JAMERSON GERALDO DA SILVA, o valor total de R$2.926,40 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), a título de adicional noturno, relativamente ao período de 28/10/2015 a 15/09/2016, conforme cálculos apresentados, sem compensações de gratificação de regime especial e folgas em regime especial, O valor total da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a contar do vencimento de cada parcela, acrescido de juros de mora de 0,5% a partir da citação, os termos do artigo 240 CPC/2015;” 
    Tal determinação veio sufragar o conteúdo da sentença, que tratou da matéria nos seguintes termos (eDoc 17, pp. 9-13):
    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Quanto à atualização do débito, entendo que a correção monetária e os juros de mora deverão observar o disposto na Lei 9.494/1997, com as alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009, art. 1º-F, respeitada a inconstitucionalidade por arrastamento declarada pelo STF. 
    Acerca do tema, vejamos os esclarecimentos extraídos do site do STF [...]: 
     "No julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária. (...) Destarte, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, não foi declarado inconstitucional por completo. Especificamente quanto ao regime dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, a orientação firmada pela Corte foi a seguinte: Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. 
    Houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade quanto ao índice de correção monetária estabelecido na EC 62/2009:
    "O Supremo Tribunal Federal resolve a questão de ordem nos seguintes termos: 1) modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária." (ADI 4425 QO, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 25.3.2015, DJe de 4.8.2015). 
    Contudo, o STJ, em julgamento pelo sistema de Recurso Repetitivo no REsp 1270439/PR, entendeu pela atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública com base em índice oficial que seja fiel à inflação do período, optando pela adoção do IPCA-E para esta finalidade. 
    RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ Nº 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO ECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. (...) VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). (...) 12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência. 13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguidos parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12). 14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto. 15 A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública. 16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário. 17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 - os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 08/2008. (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). 
    Diante das considerações apresentadas, até que os Tribunais Superiores pacifiquem o tema e definam o índice de correção monetária, entendo que o índice deverá ser o IPCA-E, para ações em face da Fazenda Pública, me filiando, portanto, ao STJ, por meio do REsp 1270439/PR acima transcrito. 
    Relativamente aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97" (RE 870947 RG, Relator com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 16.4.2015, DJe de 27.4.2015).
    Nos termos da regra introduzida pela Lei 11.960/09 deveriam ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, que eram fixados em 0,5% ao mês, conforme artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91 até a entrada em vigor da MP 567, de 13/05/2012, convertida na Lei 12.703/12, que condicionou os juros da caderneta de poupança à SELIC, mas ainda não houve entendimento pacificado a respeito. 
    Na ausência de definição precisa inclusive quanto à SELIC, deverá então ser aplicado os juros de poupança de 0,5% ao mês. 
    Conclui-se, pois, que relativamente à atualização do débito, entendo que a correção monetária deverá seguir o índice de correção do IPCA-E, acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês até o efetivo pagamento, a partir da citação, eis que neste momento foi constituído em mora.” 
    Indubitável, portanto, que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
     Assim, tendo em vista que os Juizados Especiais de origem não chegaram a reexaminar a matéria, no tocante ao Tema 810 da repercussão geral, limitando-se a determinar o sobrestamento do feito (eDoc 113), cumpre ordenar a remessa dos autos à origem, para aplicação da sistemática prevista no art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    Importante, diante das razões deduzidas, registrar que o primeiro ato de devolução à origem, no que se refere à aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral, encontra-se superado. 
    Embora o primeiro tema tenha sido enfrentado pelo órgão julgador, em juízo de retratação (eDoc 122) e o segundo tenha sido objeto de determinação da Presidência dos juizados (eDoc 113), o fato é que o conhecimento do recurso extraordinário, por reconhecimento da repercussão geral da matéria suscitada, com referência no Tema 810 da RG, prejudica, por si só, a controvérsia acerca da higidez do julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido em recurso inominado.
    Ante o exposto determino nova remessa dos autos à origem, para adequação ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC c/c o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente